Tribunal: TJDFT
Processo: 0735359-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.320,92 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais face o cancelamento da passagem de volta dos autores em decorrência do não comparecimento no voo de ida (“no show”). Em seu recurso alega que o cancelamento por “no show” está previsto na Resolução no 400/2016 da Anac, que prevalece sobre o CDC, não sendo o caso de conduta abusiva, o que afasta os danos alegados. De todo modo, sustenta que a situação não configura dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o cancelamento do voo de volta pela ausência no voo de ida (“no show”) é causa apta a configurar danos materiais e morais e, subsidiariamente, a razoabilidade do valor da condenação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Não se desconhece que o artigo 19 da Resolução no 400/2016 da ANAC estabelece que “Caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta. Parágrafo único. Não se aplica a regra do caput deste artigo caso o passageiro informe, até o horário originalmente contratado para o trecho de ida do voo doméstico, que deseja utilizar o trecho de volta, sendo vedada a cobrança de multa contratual para essa finalidade”. Contudo, trata-se de regra estabelecida em norma infra legal, que não se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1704796, 0740057-33.2022.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no DJe: 01/06/2023; e Acórdão 1844846, 0732684-14.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.
6. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. Assim, deve a parte ré responder pelos danos ocasionados aos autores, de modo que é devida a reparação pelos danos materiais.
7. Quanto aos dano moral, e configurada a falha na prestação do serviço no caso concreto, as peculiaridades da situação em análise deixam claro que houve ofensa aos direitos da personalidade dos autores. Isso porque a autora, que estava grávida, precisou reorganizar o seu planejamento de férias, de modo que os autores não ingressaram no voo de ida que adquiriram para Santiago, optando por adquirir outro trecho de ida para aquele local em data diversa e utilizarem apenas a passagem de volta, adquirida para o dia 28/01/2025. Não obstante, receberam a informação de que aquela passagem foi cancelada por no show no trecho de ida. Assim, ainda buscaram a prévia solução junto à parte ré, o que foi infrutífero, sendo obrigados, em razão da conduta abusiva da companhia aérea, a desembolsarem vultosa quantia para aquisição do bilhete de volta no trecho Santiago – Brasília. Desse modo, a conduta vivenciada pelos autores, em momento que a parte autora estava grávida, gerou significativo desgaste emocional, apto a configurar dano moral.
8. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, deve ser mantido o montante fixado pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1704796, 0740057-33.2022.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023; TJDFT, Acórdão 1844846, 0732684-14.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/04/2024.